Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702407-85.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANA LOPES DO NASCIMENTO, FLAVIO DUARTE DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que não houve encaminhamento dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Assim, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para, caso queira, apresente parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator